Tribunal: TJSP
Processo: 2205881-76.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que indeferiu a impugnação à penhora. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Agravantes que alegam a impenhorabilidade do imóvel e a ofensa ao Princípio da Menor Onerosidade ao devedor. Penhora que recaiu sobre dois imóveis de propriedade da coexecutada. Agravantes que ofereceram como garantia outro imóvel, localizado no mesmo edifício. Constrição que recaiu sobre os imóveis onde

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que indeferiu a impugnação à penhora. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Agravantes que alegam a impenhorabilidade do imóvel e a ofensa ao Princípio da Menor Onerosidade ao devedor. Penhora que recaiu sobre dois imóveis de propriedade da coexecutada. Agravantes que ofereceram como garantia outro imóvel, localizado no mesmo edifício. Constrição que recaiu sobre os imóveis onde os Executados exercem sua atividade profissional. Penhorabilidade dos bens. Ausência de prova de que o imóvel oferecido está livre e desembaraçado e de laudo de avaliação, impossibilitando a substituição da penhora. Execução que se dá no interesse do credor. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382812
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2205881-76.2019.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são agravantes
MARCELLO PINTO DE OLIVEIRA, CRISTIANE LA ROCCA e LUCIANO
CEDRINHO CICIARELLI, é agravado NEWTON BARBOSA PARRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), PENNA MACHADO E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205881-76.2019.8.26.0000 -Voto no 2922
2
Voto no 2922
Agravo de Instrumento no 2205881-76.2019.8.26.0000 Processo Digital
No de origem: 0011584-11.2017.8.26.0506
Agravante: Marcello Pinto de Oliveira e outros
Agravado: Newton Barbosa Parra
Comarca: Ribeirão Preto
Juiz prolator: Débora Cristina Fernandes Ananias Alves Ferreira
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que indeferiu a
impugnação à penhora. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Agravantes que alegam a impenhorabilidade do imóvel
e a ofensa ao Princípio da Menor Onerosidade ao
devedor. Penhora que recaiu sobre dois imóveis de
propriedade
da
coexecutada.
Agravantes
que
ofereceram como garantia outro imóvel, localizado no
mesmo edifício. Constrição que recaiu sobre os imóveis
onde os Executados exercem sua atividade profissional.
Penhorabilidade dos bens. Ausência de prova de que o
imóvel oferecido está livre e desembaraçado e de laudo
de
avaliação,
impossibilitando
a
substituição
da
penhora. Execução que se dá no interesse do credor.
Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcello
Pinto de Oliveira, Cristiane La Rocca e Luciano Cedrinho Ciciarelli contra a r.
decisão de fls. 62, que, nos autos de cumprimento de sentença, rejeitou
embargos de declaração opostos contra a decisão de fls. 55/56 que indeferiu a
impugnação à penhora por entender que o imóvel figura livre e desimpedido no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205881-76.2019.8.26.0000 -Voto no 2922
3
patrimônio da coexecutada. Deliberou, ainda, que, “Ademais, cabe frisar, que, a
despeito de as partes executadas terem oferecido outro bem, depreende-se,
respeitosamente, que não foram observados os princípios atinentes a
cooperação, lealdade e boa-fé processual, pois não foi juntada até a presente
data cópia da certidão de matrícula atualizada do bem oferecido, a fim de
demonstrar sua idoneidade”.
Inconformados, insurgem-se os agravantes alegando, em
resumo, que o imóvel penhorado abriga o local de trabalho dos agravantes,
sendo a sede da empresa coagravante. Dizem que indicaram à penhora uma sala
comercial livre e desimpedida. Aduzem que a decisão contraria o princípio da
menor onerosidade ao devedor. Pedem, pois, a concessão de efeito suspensivo
e, ao final, o provimento do recurso.
O recurso foi recebido pela n. Des. José Carlos Ferreira
Alves, com a concessão do efeito suspensivo (fls. 65/67).
Contraminuta às fls. 71/77.
É o relatório.
Cuidam os autos de origem de Cumprimento Provisório
de Sentença, visando o recebimento da parte líquida da sentença, no valor de R$
640.271,72.
O Executado apresentou Impugnação ao Cumprimento
de Sentença (fls. 147/188), que foram parcialmente acolhidos (fls. 204/206),
determinando o prosseguimento da execução “em relação ao pró-labore e rateio
das custas judiciais (item 01 de fls. 139; item 03 de fls. 140/141; itens 01 e 03 de
fls. 142), sobre os quais incidirão multa de 10% e honorários advocatícios no
mesmo percentual. A questão atinente à caução será apreciada oportunamente
(...)”. O Executado apresentou pedido de reconsideração (fls. 214/220), o qual foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205881-76.2019.8.26.0000 -Voto no 2922
4
rejeitado, bem como determinou-se que o Exequente se manifestasse sobre o
imóvel indicado à penhora (fls. 235). Em face desta decisão, o Executado
interpôs Agravo de Instrumento (f 2006159-95.2018.8.26.0000), que foi
parcialmente provido (fls. 99/105). Os Embargos de Declaração foram rejeitados
(fls. 164/167 daqueles autos). O Executado interpôs Recurso Especial (fls.
108/125), o qual foi inadmitido (fls. 178/179). Foi interposto Agravo em Recurso
Especial (fls. 182/197), aguardando-se o julgamento pelo C. Superior Tribunal de
Justiça.
A Exequente requereu a penhora de ativos financeiros,
que foi parcialmente frutífera (fls. 230/232), com o bloqueio de R$ 8.270,72, da
Executada Núcleo Assistência Odontológica; R$ 2.425,46 e de R$ 5,55, do
Coexecutado Marcello; e de R$ 1.022,22 do coexecutado Luciano. Às fls.
274/275, foi bloqueado o valor de R$ 29,94, da coexecutada Cristiane. O
levantamento da quantia foi indeferido pelo juízo monocrático, sem a prestação
de caução (fls. 272).
Os
Executados
se
manifestaram
(fls.
214/220),
requerendo o levantamento da penhora dos ativos financeiros, bem como
oferecendo como “garantia uma sala comercial no 33 no Edifício Office Center,
localizado na Av. Portugal, no 1740, na cidade de Ribeirão Preto/SP, objeto do
compromisso de compra e venda anexo, cujo valor de mercado ultrapassa a
quantia de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais)”, o qual está quitado,
mas sem a devida escritura, por recusa do Exequente em comparecer ao cartório.
Às fls. 278/281, o Exequente ofereceu como caução, o
consultório odontológico descrito no nota fiscal 000.117.936, de propriedade da
empresa Parra Odontologia, de sua propriedade; requereu o levantamento
imediato dos valores bloqueados; requereu a penhora do imóvel de propriedade
da executada Cristiane, constantes nas matrículas 70200 e 70201, do Segundo
Cartório de Registro de Imóveis da comarca de Ribeirão Preto/SP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205881-76.2019.8.26.0000 -Voto no 2922
5
Às fls. 287/288, o MM. Juízo a quo indeferiu a prestação
de caução com bens móveis pertencentes à Parra Odontologia, por se tratar de
pessoa estranha à lide, bem como deferiu a penhora sobre o imóvel de
propriedade da executada Cristiane (indicado às fls. 283/284). O Executado
apresentou Impugnação à penhora (fls. 303/315), que foi rejeitada (fls. 330/331),
nos seguintes termos:
Não há impenhorabilidade do imóvel de propriedade da parte
executada CRISTIANE LA ROCCA ROSSI DUTRA, na medida em
que figura livre e desimpedido no seu patrimônio. Ademais, cabe
frisar, que, a despeito de as partes executadas terem oferecido
outro bem, depreende-se, respeitosamente, que não foram
observados os princípios atinentes a cooperação, lealdade e boa-fé
processual, pois não foi juntada até a presente data cópia da
certidão de matrícula atualizada do bem oferecido, a fim de
demonstrar sua idoneidade. Fica, assim, repelida a referida tese e
o pedido dela decorrente de substituição da penhora.
No mais, não havendo divergência com relação ao bem
penhorado,
nomeio
o
engenheiro
RODRIGO
APARECIDO
FALCUCCI para a realização da avaliação, deferindo-lhe o prazo
de trinta dias para apresentar nos autos o respectivo laudo.
Intime-se o perito para estimar seus honorários.
(...)
Pois bem.
Inicialmente, observo que a penhora sobre os ativos
financeiros dos Executados foi objeto do Agravo de Instrumento 2006159-
95.2018.8.26.0000, cujo acórdão determinou a liberação dos valores bloqueados
em favor do Exequente, descontando-se o montante do valor do débito, o qual
deverá ser pago de forma parcelada.
Dispõe o artigo 833 do Código de Processo Civil:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205881-76.2019.8.26.0000 -Voto no 2922
6
Art. 833. São impenhoráveis:
I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não
sujeitos à execução;
II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que
guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor
ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes
a um médio padrão de vida;
III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do
executado, salvo se de elevado valor;
IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as
remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os
pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por
liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de
sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários
de profissional liberal, ressalvado o § 2o ;
V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os
instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao
exercício da profissão do executado;
VI - o seguro de vida;
VII - os materiais necessários para obras em andamento, salvo se
essas forem penhoradas;
VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde
que trabalhada pela família;
IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para
aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social;
X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite
de 40 (quarenta) salários-mínimos;
XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido
político, nos termos da lei;
XII - os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias,
sob regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da
obra.
No caso dos autos, os Agravantes sustentam a
impenhorabilidade dos imóveis indicados pelo Exequente, objetos das matrículas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205881-76.2019.8.26.0000 -Voto no 2922
7
70200 e 70201 (respectivamente, conjunto comercial n. 41 e 42, localizado no 6o
pavimento do Centro Comercial “Office Center”, localizado na Av. Portugal n.
1740), de propriedade da executada Cristiane, posto ser o local onde a executada
Núcleo Assistência Odontológica está estabelecida e onde todos os executados
exercem a sua atividade profissional.
O c. Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso
repetitivo, decidiu:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. IMÓVEL
PROFISSIONAL. BEM ABSOLUTAMENTE IMPENHORÁVEL.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
ARTIGO
649,
IV,
DO
CPC.
INAPLICABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DA CONSTRIÇÃO
JUDICIAL.
1. A penhora de imóvel no qual se localiza o estabelecimento da
empresa é, excepcionalmente, permitida, quando inexistentes
outros bens passíveis de penhora e desde que não seja servil à
residência da família.
2. O artigo 649, V, do CPC, com a redação dada pela Lei
11.382/2006, dispõe que são absolutamente impenhoráveis os
livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos
ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício de
qualquer profissão.
3. A interpretação teleológica do artigo 649, V, do CPC, em
observância aos princípios fundamentais constitucionais da
dignidade da pessoa humana e dos valores sociais do trabalho e
da livre iniciativa (artigo 1o, incisos III e IV, da CRFB/88) e do
direito fundamental de propriedade limitado à sua função social
(artigo 5o, incisos XXII e XXIII, da CRFB/88), legitima a inferência
de que o imóvel profissional constitui instrumento necessário ou útil
ao desenvolvimento da atividade objeto do contrato social, máxime
quando se tratar de pequenas empresas, empresas de pequeno

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205881-76.2019.8.26.0000 -Voto no 2922
8
porte ou firma individual.
4. Ademais, o Código Civil de 2002 preceitua que: "Art. 1.142.
Considera-se estabelecimento todo complexo de bens organizado,
para exercício da empresa, por empresário, ou por sociedade
empresária."
5. Conseqüentemente, o "estabelecimento" compreende o conjunto
de bens, materiais e imateriais, necessários ao atendimento do
objetivo econômico pretendido, entre os quais se insere o imóvel
onde se realiza a atividade empresarial.
6. A Lei 6.830/80, em seu artigo 11, § 1o, determina que,
excepcionalmente,
a
penhora
poderá
recair
sobre
o
estabelecimento comercial, industrial ou agrícola, regra especial
aplicável à execução fiscal, cuja presunção de constitucionalidade,
até o momento, não restou ilidida.
7. Destarte, revela-se admissível a penhora de imóvel que constitui
parcela do estabelecimento industrial, desde que inexistentes
outros bens passíveis de serem penhorados [Precedentes do STJ:
AgRg nos EDcl no Ag 746.461/RS, Rel. Ministro Paulo Furtado
(Desembargador Convocado do TJ/BA), Terceira Turma, julgado
em 19.05.2009, DJe 04.06.2009; REsp 857.327/PR, Rel. Ministra
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21.08.2008, DJe
05.09.2008; REsp 994.218/PR, Rel.
Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 04.12.2007,
DJe 05.03.2008; AgRg no Ag 723.984/PR, Rel. Ministro José
Delgado, Primeira Turma, julgado em 04.05.2006, DJ 29.05.2006;
e REsp 354.622/SP, Rel. Ministro Garcia Vieira, Primeira Turma,
julgado em 05.02.2002, DJ 18.03.2002]. (...)
(REsp 1114767/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL,
julgado em 02/12/2009, DJe 04/02/2010)
Tem-se, portanto, que é possível a penhora de imóvel em
que está localizado o estabelecimento comercial, desde que “inexistentes outros
bens passíveis de penhora e desde que não seja servil à residência da família”.
O Código de Processo Civil também estabeleceu o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205881-76.2019.8.26.0000 -Voto no 2922
9
Princípio da Menor Onerosidade do Executado, nos termos do artigo 847:
Art. 847. O executado pode, no prazo de 10 (dez) dias contado da
intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado,
desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará
prejuízo ao exequente.
§ 1o O juiz só autorizará a substituição se o executado:
I - comprovar as respectivas matrículas e os registros por certidão
do correspondente ofício, quanto aos bens imóveis;
(...)
V - atribuir, em qualquer caso, valor aos bens indicados à penhora,
além de especificar os ônus e os encargos a que estejam sujeitos.
§ 2o Requerida a substituição do bem penhorado, o executado
deve indicar onde se encontram os bens sujeitos à execução, exibir
a prova de sua propriedade e a certidão negativa ou positiva de
ônus, bem como abster-se de qualquer atitude que dificulte ou
embarace a realização da penhora.
§ 3o O executado somente poderá oferecer bem imóvel em
substituição caso o requeira com a expressa anuência do cônjuge,
salvo se o regime for o de separação absoluta de bens.
§ 4o O juiz intimará o exequente para manifestar-se sobre o
requerimento de substituição do bem penhorado.

No caso dos autos, os Executados pleitearam a
substituição da penhora, oferecendo como garantia uma sala comercial no 33 no
Edifício Office Center, localizado na Av. Portugal, no 1740, na cidade de Ribeirão
Preto/SP, objeto do compromisso de compra e venda anexo, cujo valor de
mercado ultrapassa a quantia de R$ 350.000,00.
Tem-se, portanto, que o bem oferecido como garantia
encontra-se na mesma classe de preferência de penhora (art. 835 do Código de
Processo Civil), ou seja, imóvel por imóvel.
O imóvel oferecido pelos Executados, em substituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205881-76.2019.8.26.0000 -Voto no 2922
10
aos imóveis penhorados, está localizado no mesmo edifício comercial que os
imóveis indicados pelo Exequente, qual seja “Edifício Office Center”, situado na
Av. Portugal n. 1740. Assim, em princípio, não se vislumbra prejuízo ao credor.
Todavia, como bem ressaltado pelo juízo monocrático, os
Executados não trouxeram aos autos prova da propriedade do bem e/ou laudo de
avaliação do imóvel, comprovando o valor atribuído ao bem, de modo que não é
possível verificar se o mesmo está livre e desembaraçado, servindo de garantia
suficiente à execução.
Assim, considerando que a execução se dá no interesse
do credor, que rejeitou o bem oferecido como garantia pelos Executados, não há
que se falar em substituição da penhora.
Destarte, nada há que se modificar na decisão guerreada.
Diante do exposto, pelo meu voto NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação supra.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
RELATORA